Tribunal: TJSP
Processo: 1008088-56.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008088-56.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
CONDOMÍNIO MULTIPREDIAL VEREADOR ANTONIO CARLOS CORDEIRO
ADM III, é apelado CONDOMÍNIO MULTIPREDIAL VEREADOR ANTONIO
CALORS CORDEIRO ADM III (ESCADA 1).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008088-56.2019.8.26.0127 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1008088-56.2019.8.26.0127
COMARCA DE CARAPICUÍBA
APELANTE: CONDOMÍNIO MULTIPREDIAL VERADOR ANTONIO
CARLOS CORDEIRO (ESCADA 2)
APELADO : CONDOMÍNIO MULTIPREDIAL VERADOR ANTONIO
CARLOS CORDEIRO (ESCADA 1)
V O T O No 40262
Ação de obrigação de fazer. Pedido para que se impeça a
derrubada de muro divisório. Condomínio de fato sem
demonstração de sua constituição ou de nomeação de síndico para
representá-lo em juízo. Ação extinta com fundamento no artigo
485, IV, CPC. Sentença mantida. Apelo improvido.
1. Apelo interposto de sentença que extinguiu ação de
obrigação de não fazer consistente no impedimento de muro divisório, em que o
recorrente sustenta a regular constituição de fato de condomínios independentes,
requerendo a tutela antecipada e o julgamento de mérito procedente, por
considerar que a demolição do muro causará problemas nas dependências dos
condomínios envolvidos com lastro nos conflitos entre os moradores de um e de
outro prédio. Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Não procedem as razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008088-56.2019.8.26.0127 -Voto no
3
Como é cediço mesmo se cuidando de condomínio de fato,
sem personalidade jurídica e sem representatividade legal, possui capacidade
postulatória em juízo, sendo assim habilitado para responder pelas eventuais
ilicitudes cometidas.
Na hipótese dos autos entretanto não há comprovação
alguma de que houve nomeação do síndico para representação do condomínio
de fato autor, lembrando-se uma vez mais que apesar de irregular em tudo se
assemelha a um condomínio edilício.
A necessidade de se comprovar a nomeação regular do
síndico para representar o condomínio - ainda que de fato - em juízo, decorre das
normas insculpidas nos artigos 75, XI, do CPC e 1347 e seguintes do CCivil,
motivo pelo qual foi conferida ao autor a oportunidade de emendar a inicial, por
decisão exarada a fl. 10 dos autos originários, em que se salientou que “eventual
situação de fato deve ser comprovada juridicamente por meio de assembleia
constitutiva e convenções condominiais”.
No entanto, não há prova alguma tanto de que houve a
constituição do condomínio de fato caracterizado por escadas, nem tampouco de
que houve assembleia regular para nomeação de um síndico como seu
representante legal.
Em suma a sentença será mantida por seus próprios
fundamentos e os ora acrescidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento.
SOARES LEVADA
Relator